Tribunal: TJBA
Processo: 0579535-10.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579535-10.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON RABELO TORRES FILHO

Advogado(s)
:
ADILSON RABELO TORRES FILHO

APELADO: EVANDRO DOS SANTOS ROBERTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil.
Recurso de embargos de declaração
.
Prestação de serviços advocatícios. Retenção indevida de valores superiores aos honorários contratados. Mora injustificada no repasse.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos
em face do
acórdão
que negou provimento
ao recurso de a
pelação
e manteve a
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ex-cliente em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, por expressivo atraso no repasse e retenção de quantia excedente.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa os fundamentos para,
nos termos do
art. 22, §4º, do Estatuto da OAB,
reconhecer que o ora embargante repassou valor inferior ao embargado e com atraso de mais de seis meses após a expedição do alvará, configurando, assim, a retenção indevida e a mora injustificada.

5. A conduta do réu violou as normas contratuais e a relação de confiança entre advogado e cliente, extrapolando o mero inadimplemento contratual e gerando abalo à dignidade da parte autora, sendo o valor de R$ 10.000,00 razoável e proporcional.

6.
A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7.
Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração
n
a
apelação nº
0579535-10.2017.8.05.0001
, em que figura como
embargante

ADILSON RABELO TORRES FILHO
e, como
embargad
o,
EVANDRO DOS SANTOS ROBERTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.